Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-38.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BOLSA INTEGRAL DE ESTUDOS. AUSÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO. RESSARCIMENTO DAS MENSALIDADES DEVIDO. DOBRA LEGAL. INAPLICABILIDADE. ENGANO JUSTIFICÁVEL CONFIGURADO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente alegando vício no acórdão, tendo em vista que houve cobrança indevida, sendo aplicável o ressarcimento em dobro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício porquanto não foi reconhecido como devido o ressarcimento em dobro. Razão não lhe assiste. Isso porque, conforme consignado no acórdão, embora tenha havido cobrança e pagamentos indevidos, é certo que a cobrança dava aparência de legalidade, especialmente diante da inércia prolongada do recorrido. Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.